Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença motivada exclusivamente por alegado excesso - Alegação genérica, sem indicação do valor que o executado entende correto e desacompanhada de demonstrativo do cálculo – Rejeição liminar com base no CPC 525, § 5o. Recurso improvido.